Tribunal: TJMT
Processo: 1021430-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021430-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TALINE PAIM SZABLEWISKI - CPF: 019.417.071-30 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto - 1o Vogal Dr. Valmir Alaércio dos Santos - 2o Vogal

E M E N T A

Recurso Inominado:

1021430-73.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TALINE PAIM SZABLEWISKI

Recorrido(s):

123 MILHAS VIAGENS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/07/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA – NÃO REEMBOLSO/REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS - DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELA EMPRESA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O Reclamante adquiriu passagens aéreas, no valor de R$ 1.396,63 (mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), para viajar entre os dias 30/12/2020 à 05/01/2021.

Porém, em decorrência da COVID-19, necessitou cancelar a viagem, informando à empresa que uma pessoa próxima havia contraído a doença, posteriormente, fez várias tentativas de remarcação das passagens, não sendo atendida nem sendo reembolsada até o ajuizamento da presente ação 31/05/2021.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1- CONDENAR
a reclamada a restituir a reclamante o valor de R$ 1.326,79 (um mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data da solicitação de cancelamento, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2- OPINAR pela improcedência dos danos morais.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista a falha na prestação de serviços, em não ter efetuado a devolução total do valor pago ou remarcado as passagens quando solicitado, se negando com a justificativa de que a pessoa que contraiu o vírus não era o passageiro direto.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações do Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que, os fatos narrados são incontroversos, pois restou comprovado nos autos que a Requerida não reembolsou o valor integral pago pelas passagens e nem remarcou, apesar das diversas solicitações, o que ficou proibido pela Lei 14.046/2020.

Apesar da justificativa da empresa, de que a pessoa que contraiu a COVID-19 teria que ser o próprio passageiro, entendo que não deve prosperar, pois caso o Autor, que era próximo ao doente (que inclusive veio à óbito no dia 03/01/2021) tivesse optado por viajar, poderia ter transmitido o vírus a diversas outras pessoas.

De acordo com a Lei no 14.034/2020, quando o cancelamento do contrato não derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, sem penalidades contratuais, ou remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

No entanto, a recorrida até a propositura da ação não foi reembolsada, tendo ultrapasso o prazo previsto na MP no 925/2020.

Assim, o reembolso do valor da passagem aérea deve ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, assim, no presente caso, a data do voo cancelado é de 30/12/2020, portanto, o prazo para reembolso do crédito da Requerente era a data de 30/12/2021.

Porém, a questão aqui é que a empresa, através do email colacionado no movimento 131068702, junto à contestação, se recusou a efetuar a remarcação/reembolso, simplesmente porque a pessoa que apresentou a doença não era o viajante, e sim pessoa próxima a este.

A Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, em razão do risco do empreendimento.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, o dano moral é medida que se impõe.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”. Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral.

A falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta o valor a ser restituído R$
1.396,63 (mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos)
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022